Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700129-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERIDIANO DOS SANTOS AGRAVADO: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por VERIDIANO DOS SANTOS contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de execução de título extrajudicial (Proc. n. 0714797-87.2022.8.07.0004) ajuizada por LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI – EPP, determinou a penhora de 10% do salário líquido do executado, sob o fundamento de que tal percentual não afetaria “a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial”. Este o inteiro teor da decisão agravada: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo credor em face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exequente postula a penhora de até 10% dos salários da primeira devedora até a integral satisfação do débito. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X docaputnão se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)” Sobre o tema, também já se manifestou este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381200, 07298730320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, entendo a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido da parte executada, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, defiro o pedido formulado pela parte credorae determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao seu pagador, até a satisfação da dívida atual em execução. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação e para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). Efetivada a intimação e resolvida eventual impugnação, oficie-se ao pagador, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor do débito. Saliento que, efetivados os descontos mensais atinentes à penhora determinada, os valores mensalmente bloqueados poderão ser levantados pela parte credora mediante alvará/ofício de transferência. Nas respectivas razões, a Defensoria Pública do DF, no múnus da curadoria, argumenta que os descontos em folha de pagamento de parcelas do débito objeto do cumprimento de sentença consubstancia excessivo ônus para o executado, haja vista que “levará mais de 100 meses para saldar a dívida”. Destaca que a penhora, nos termos da decisão recorrida, possui o “potencial de inviabilizar a manutenção do mínimo existencial necessário para uma vida digna, especialmente considerando que, até o momento, o executado não foi encontrado”. Nesse sentido, afirma que não há como afirmar se a “penhora de 10% do seu salário o prejudicará ou não, sendo que cumpria ao credor demonstrar que a penhora não acarretará comprometimento na subsistência do devedor”. Ressalta que, dada a ausência de informação acerca de eventuais descontos (pensão alimentícia, previdência, empréstimos) que recaem sobre a remuneração do recorrente, “não é possível afirmar, diante do caráter excepcional de relativização da impenhorabilidade de ganhos salariais, que s integralidade dos proventos do agravante não seja indispensável à sua subsistência e à de seus familiares”. No que se refere ao pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, sustenta que a “penhora de 10% do salário do agravante impõe um risco iminente de dano grave à sua subsistência e à sua família”. Destaca, ademais, que o “agravante não foi localizado para ser notificado sobre o procedimento de penhora, resultando na ausência de exercício do contraditório e da ampla defesa”. Assim, assevera que a decisão recorrida “pode ser reformada ou anulada por não observar os princípios de proporcionalidade, razoabilidade e proteção ao mínimo existêncial”. Diante disso, postula o recorrente que: No mérito, o agravante roga que a Egrégia Turma Cível conheça e PROVEJA o recurso, confirmando-se a liminar, a fim a fim de cassar e/ou reformar a decisão afrontada, ID do documento: 218637102, e desconstituir a penhora na pensão do agravante aposentado; ou subsidiariamente, reduzir o percentual de desconto para 5% da remuneração líquida do agravante. 2- Se cassada a decisão, requer-se que seja determinada a expedição de Ofício ao departamento pessoal da PMDF, id Num. 165277688 - Pág. 1 solicitando, pois, o endereço atualizado e meio de comunicação digital do Agravantes, para intimá-lo pessoalmente, conforme art. 186, § 1o, do CPC. Relatado. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste contexto, passa-se a analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar, ademais, inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Por fim, cabe salientar que, conforme o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impõe ao julgador uma cautelosa análise do contexto fático e probatório apresentado. Diante disso, cumpre verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Pois bem, mostra-se relevante a alegação trazida pela Defensoria Pública, no que se refere ao risco iminente de dano grave (ou de difícil reparação), no sentido de que a imediata penhora do percentual determinado na decisão recorrida comprometeria sobremaneira a capacidade de o recorrente “arcar com despesas básicas e essenciais, tais como alimentação, saúde e moradia”. Ademais, comparece relevante o argumento de que o agravante “não foi localizado para ser notificado sobre o procedimento de penhora, resultando na ausência de exercício do contraditório e da ampla defesa”, e que importaria em possível “violação do princípio do contraditório e ampla defesa, porquanto a Exequente/agravada encartou inúmeros documentos nos Ids abaixo elencados e, logo após isso, o juízo a quo prolatou a decisão, de inopinado, sem antes intimar o Executado, por meio da curadoria, para se manifestar”. É possível, portanto, vislumbrar, a partir de tais fundamentos, o preenchimento dos requisitos acima destacados, notadamente no que diz respeito a probabilidade do direito alegado. Por derradeiro, no que se refere à decisão de ID 67698617, e tendo em vista a argumentação aduzida pela Defensoria Pública (ID 67775430), forçoso o reconhecimento de que está a padecer de sustentação fática, notadamente quanto ao fato de que a atuação do órgão defensor refere-se ao exercício da curadoria de ausentes, haja vista o fato de que o recorrente encontra-se em lugar incerto e não sabido. Do exposto, DEFIRO o pedido LIMINAR formulado nestes autos, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até que o órgão colegiado decida sobre o mérito do presente recurso. REVOGO, frente aos fundamentos acima expostos, a decisão de ID 67698617. Intime-se a empresa agravada para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator